Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. REJEIÇÃO. HOSPITAL E MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA EXISTENTE. MEDICAÇÃO. ALERGIA. CULPA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. DEVER DE INDENIZAR. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Se o apelante apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas na sentença, ainda que não tenha rebatido um a um dos fundamentos do decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC.

2. Na condição de fornecedores de serviços, a responsabilidade civil dos hospitais e clínicas médicas é objetiva quando se circunscreve às hipóteses de serviços relacionados ao estabelecimento propriamente dito, a teor do art. 14, caput, do CDC. Ao contrário, a responsabilidade do próprio médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC), cumprindo, pois, averiguar se houve o ato culposo do profissional.

3. Demonstrado que houve falha na prestação do serviço do hospital, por meio de seus prepostos, que agiram com culpa ao prescrever medicamentos que agravaram a alergia previamente informada pela genitora do paciente, bem como o nexo de causalidade entre os serviços oferecidos e o dano sofrido pelo autor, impõe-se a procedência do pedido indenizatório.

4. A indenização por dano moral é devida quando a prática da conduta ilícita ou injusta ocasionar na vítima vexame, constrangimento, humilhação ou dor. Assim, se a conduta atingiu a esfera psicológica da vítima, surge o dever de indenizar.

5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.

6. Recursos não providos.